Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CREUSA PINHEIRO DE SOUZA contra acórdão proferido por esta e. Quinta Turma Cível (Acórdão ID 44936058) que, por unanimidade, negou provimento à apelação.
2. Nos presentes embargos, a embargante defende a correção do decisum, porque é omisso ao citar decidir contrário ao que a apelante/embargante trouxe nos autos. Sustenta que a embargante é consumidora e a parte fornecedora não trouxe elementos aptos a excluir sua responsabilidade e que o veículo objeto da lide supostamente está arrumado e à disposição da apelante/embargante, todavia não há provas da disponibilidade. Alega que “na ausência de provas contundentes ou de informações suficientes, tem lugar a aplicação do princípio IN DUBIO PRO CONSUMIDOR, devendo prevalecer a versão que lhe é mais favorável em razão da aplicação do sistema protetivo”. Com base nesses argumentos, requer a recorrente o acolhimento e o provimento dos Embargos de Declaração com os consequentes efeitos modificativos para que “seja determinada a resolução do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e a respectiva restituição da quantia desembolsada pela embargante, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, acrescida dos consectários legais, com fulcro no art. 18, § 1o, II, do CDC”.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
5. A não ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. Assim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio.
7. Se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.